Tribunal: TJES
Processo: 5009349-61.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009349-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA ROCHA CUNHA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009349-61.2024.8.08.0014

RECORRENTES: MAYARA ROCHA CUNHA e WAGNER BARBOSA COSSI

RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS S/A e DECOLAR.COM LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
MAYARA ROCHA CUNHA
e
WAGNER BARBOSA COSSI
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
DECOLAR.COM LTDA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e condeno as requeridas solidariamente a restituir aos autores quantia de R$ R$ 2.645,88 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de dano material, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. No mais, julgo improcedente o pedido de dano moral aduzido, nos termos da fundamentação supra. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13059202), os recorrentes pretendem o acolhimento do pedido de danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID 13059206 e 13059209).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo os autores consumidores, na forma do art. 2.º e as requeridas fornecedoras, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante.

A mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (não restituição do valor gasto com os bilhetes aéreos) é mero aborrecimento.

Ainda mais que a desistência partiu do próprio consumidor, restando discutido em juízo se a desistência fora motivada, ou não, para fins de restituição integral dos valores discutidos, haja vista que a sua não configuração ensejaria a aplicação das penalidades previstas em contrato.

O simples descumprimento contratual pelas rés não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade dos recorrentes tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)